Tribunal: TJSP
Processo: 0061334-26.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada) tentado. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recurso da Acusação não provido e acolhimento parcial do apelo defensivo para reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pelas provas oral e técnica existentes nos autos. O acusado foi preso em flagrante e confessou a prática

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada) tentado. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recurso da Acusação não provido e acolhimento parcial do apelo defensivo para reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pelas provas oral e técnica existentes nos autos. O acusado foi preso em flagrante e confessou a prática delitiva na fase extrajudicial. Acervo oral colhido em audiência suficiente para demonstrar a responsabilidade criminal. Crime caracterizado. Qualificadoras comprovadas.
3-) Dosimetria. Redimensionamento das penas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda fase, pode haver a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, ora reconhecida. A admissão de culpa externada na fase inicial foi utilizada como elemento de convicção na r. Sentença. Na terceira fase, redução de 1/2 diante do "iter criminis" intermediário percorrido, fração adequada a hipótese. Penal final: um (1) ano de reclusão e cinco (5) dias-multa, no piso.
4) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritiva de direitos ou conceder-se o "sursis", pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
6-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.